Tribunal: TJBA
Processo: 8017634-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017634-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOLON FONSECA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
SOLON FONSECA DA ANUNCIACAO

AGRAVADO: ALLAN PATRICK ALMEIDA MACIEL e outros

Advogado(s)
:
MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Segundo o art. 98 do CPC,
“a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

É entendimento do STJ:
“a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, tem presunção 'juris tantum', podendo ser indeferida pelo magistrado, fundamentadamente"
(AgRg no Ag 1259549/RJ).

Inexistindo, nos autos, subsídios aptos a refutar os pressupostos do benefício da gratuidade, é de rigor a sua concessão, sobretudo em prol do acesso à justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8017634-18.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
ORLANDO FERREIRA DA SILVA
e Agravados
MACIEL E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ALLAN PATRICK ALMEIDA MACIEL e VICTOR FERREIRA SANTOS E SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do Relator.